Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719535-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EMILIA JORCELINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, observando-se as matérias do parágrafo único do art. 485 do mesmo diploma legal. Prazo: 5 dias. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito